Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-36.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001761-36.2018.8.14.0401

APELANTE: ELISONCLEY NAZARENO TAVARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
AR
T. 157, §2º, I E II,

C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ADEMAIS, O APELANTE CONFESSOU
ESPONTANEAMENTE A AUTORIA DELITIVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
.
EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO A
TESTEMUNHA
DESCREVEU COM DETALHES A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NA PRÁTICA DO DELITO, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, RESTANDO CARACTERIZADAS AS RESPECTIVAS MAJORANTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELISONCLEY NAZARENO TAVARES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
, que o condenou à pena de
03 (três)
anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão,
em regime inicial

aberto
,
além do pagamento de

08 (oito)
dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no
ar
t. 157, §2º, I e II,

c/c art. 14, II, ambos
do CPB.

Na
denúncia
(ID
11741010
), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que
na noite do dia 20 de janeiro de 2018, o denunciado adentrou na pizzaria “Bom demais”, anunciou o assalto e, mediante grave ameaça, simulando estar armado, exigiu os pertences de um cliente bem como a renda do dia, enquanto seu comparsa, aguardava-o numa bicicleta fora da pizzaria.

No decorrer do fato houve reação ao assalto por parte desse cliente, momento em que o outro comparsa efetuou um disparo de arma de fogo para atingi-lo, porém atingiu o próprio denunciado.

Logo em seguida, a polícia militar foi acionada e ao chegarem ao local, deram voz de prisão ao denunciado e prestaram o devido socorro.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ELISONCLEY NAZARENO TAVARES DOS SANTOS

como incurso nas sanções punitivas do Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em
ID 11741014
, recebida a denúncia em
23/02/2018
;

Em
IDs 11740996/97/98/99; 11741000/01/02/03/04/05/06/07/08/09
, Mídias de Audiência de Instrução e Julgamento.

Na
sentença
(
ID 11741064
), a Magistrada julgou procedente a pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público na Denúncia, para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas inseridas no
art.

157, §2º, I e II, c/c14, II, ambos do CPB.

Em suas
razões recursais
(
ID 11741074
), a defesa postulou pela absolvição do apelante por ausência de prova da autoria do crime e, subsidiariamente, o
afastando a majorante do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Em sede de
contrarrazões
(
ID 11741076
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(
ID 12172427
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Com inclusão na Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELISONCLEY NAZARENO TAVARES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
, que o condenou à pena de
03 (três)
anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão,
em regime inicial

aberto
,
além do pagamento de

08 (oito)
dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no
ar
t. 157, §2º, I e II,

c/c art. 14, II, ambos
do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO – ART. 386, V DO CPP:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que
não há provas de que o acusado tenha efetivamente participado da ação criminosa, haja vista que a vítima não compareceu em juízo para sustentar a ocorrência do fato. Os indícios que sustentaram o oferecimento da denúncia não restaram confirmados em juízo, e não podem sustentar uma condenação. Desse modo, a sentença deve ser reformada.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no
art.

157, §2º, I e II, c/c14, II, ambos do CPB.

Observo que perante
o juízo, a testemunha ocular Wildney Otonio dos Santos, relatou que no dia dos fatos estava na pizzaria com sua esposa e filho, quando chegou um rapaz e foi direto no caixa; que o assaltante pediu uma pizza “para tirar a bronca” e depois anunciou o assalto; que havia outro rapaz esperando do lado de fora, em uma bicicleta, dando apoio; que no momento em que o assaltante anunciou o assalto, havia um PM à paisana, o qual desferiu um tiro na perna do assaltante e chamou a Polícia; que o assaltante estava armado.

Como visto, além de narrar os detalhes da empreitada criminosa, a
testemunha descreveu que reconheceu o acusado quando este, acompanhado de um comparsa, anunciou o assalto, sendo surpreendido por um homem armado que reagiu ao assalto efetuando disparos contra o réu.

Tal versão pode ser corroborada pelo depoimento prestado perante o Juízo
pelo próprio acusado, que confessou o delito, narrando
com detalhes a dinâmica dos fatos
,
afirmando que foi baleado por um rapaz que era amigo do dono do estabelecimento; que “fui para comer, e anunciei o assalto”; que não recorda dos fatos, pois acordou no hospital depois de 3 dias; que praticou o crime com outro indivíduo, mas não tinha arma, apenas a mão na camisa; que o comparsa faleceu.

Assim, não há que se falar em absolvição em decorrência da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, haja vista que o reconhecimento pessoal fora ratificado em Juízo pela testemunha
Wildney.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A análise da pretensão recursal, pela absolvição do delito de tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação.
III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes.
IV - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (GRIFEI).

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela
vítima
em fase investigativa

e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja,
que o ora apelante, anunciou o assalto, não tendo logrado êxito na empreitada criminosa, tendo sido surpreendido com a reação de um homem não identificado nos autos, vindo a ser baleado e sendo socorrido até o hospital,
não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da testemunha, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, na modalidade tentada, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO:

Requer a defesa a exclusão das majorantes referentes ao concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, ao argumento de que estas não restaram comprovadas após o término da instrução.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo, uma vez que restou comprovada a participação de outro agente, o qual

ficou esperando o apelante no lado de fora, tendo se evadido do local após o desfecho narrado na denúncia.

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo a
testemunha
descreveu com detalhes a participação de mais de um agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Igualmente, não há como ser excluída a majorante referente ao emprego de arma de fogo, visto que desnecessária a apreensão e perícia do artefato para sua incidência quando comprovada por outros meios, como a palavra da vítima e prova testemunhal.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima. 2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, restam caracterizadas as majorantes referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, pelo que rejeito a presente tese defensiva e mantenho a pena fixada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023